Tribunal: STF
Processo: ARE 1450016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Tráfico de drogas. Acusada flagrada na condução de veículo automotor, em uma rodovia, na posse de 33 tijolos de maconha, com peso total de 26,7kg. Condenação. Insurgência defensiva somente no tocante ao cálculo da pena. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, incluindo auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão das drogas, laudo pericial de exame químico-toxicológico e depoimentos judiciais dos policiais militares rodoviários responsáveis pelo flagrante, além da confissão espontânea da ré. Condenação mantida. Redução da pena-base, com aplicação da fração de exasperação de 1/3 sobre a pena mínima em abstrato para o delito de tráfico. Impossibilidade de aplicação automática da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois não restou comprovado que a ré se aproveitou da situação de pandemia do coronavírus para praticar o crime no caso concreto. Quantidade de entorpecentes que justifica a exasperação da pena-base, na fração de 1/3, e, ao mesmo tempo, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sem incidir em “bis in idem”, haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Recurso defensivo parcialmente provido para o fim de reduzir a pena corporal da acusada ao patamar de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 555 dias-multa, calculados no piso legal, com a determinação de imediata restituição do veículo automotor apreendido nos autos em favor de sua proprietária, terceira interessada, conforme já decidido na sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente